Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. condenação da fazenda pública. incorporação dos quintos/décimos. incorreção do valor incorporado. não demonstrado. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a insurgência do exequente sobre a alegada incorreção referente à incorporação dos quintos/décimos concernente ao cargo “CNE-01” Chefe de Gabinete Parlamentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve incorreção referente à incorporação dos décimos concernente ao cargo “CNE-01”.
III. Razões de decidir
3. Embora o exequente tenha apontado que, de acordo com a tabela remuneratória editada pela Lei n. 7.515/2024, o cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar tem nível de remuneração CNE-01, cujo valor base é R$ 25.107,30, o valor a ser considerado para pagamento é àquele indicado na tabela remuneratória “Opção com Vencimento do Cargo Efetivo/Origem”, pois o exequente optou por receber a remuneração do cargo efetivo juntamente com o importe referente ao cargo comissionado.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.515/2024.